Tribunal: TJES
Processo: 5015214-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Irregularidade no atendimento; Urgência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015214-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: O recurso é dialético, eis que direciona suas razões para reconsideração da atribuição do efeito devolutivo, por meio de fundamentos que se mostraram razoáveis ao pretendido. Rejeitada a preliminar.

2. Mérito:
C
onsoante remansosa jurisprudência, é descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde.

3.
Infere-se que
os laudos médicos
acostados aos autos
originários, datados de janeiro e julho do ano
de 2023
, evidenciam a necessidade e urgência no procedimento cirúrgico.

4.
A
urgência é ainda mais
relevante
se considerada a data em que foram produzidos os referidos documentos.
Ademais, também consta do processo de origem exames recentes de ressonância e tomografia,
afastando a última negativa da ré/recorrida.

5.
Segundo precedentes d
este Sodalício, é abusiva a conduta da operadora do plano de saúde de autorizar a realização de cirurgia com cobertura contratual e se negar a fornecer os materiais solicitados pelo médico, porque estabelece vantagem exagerada à administradora do plano em detrimento do consumidor, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que desvirtua a finalidade do contrato de assistência à saúde.

6.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pel
a operadora de plano de saúde
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

Nº 5015214-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADO
:
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

AGRAVAD
A/AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Como dito antes, a requerida,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,

em sede de contrarrazões (ID nº 7748185), afirma que o recurso de agravo de instrumento
interposto pelo autor
não deveria ser conhecido ante a suposta violação ao princípio da dialeticidade).

Em que pese a tese, entendo que ela não merece prosperar
, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais irresignou-se o recorrente com a atribuição do efeito devolutivo.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão à possibilidade de reconsideração.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

Nº 5015214-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADO
:
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

AGRAVAD
A/AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA
em face da decisão que

in
deferiu a antecipação de tutela na ação de origem
.

Em suas razões,
o agravante argumenta que
sua solicitação de realização da cirurgia já foi indeferida por três vezes o que, por si só, já evidencia a urgência no procedimento. Sustenta
que os documentos acostados à exordial
revelam
a necessidade e urgência do procedimento, razão pela qual deve ser recebido o presente recurso com efeito ativo.

No mérito, requer
o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6975305, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº 7748185), a recorrida pugna pelo seu desprovimento.

Irresignada com a concessão da tutela recursal, a operadora de plano de saúde manejou o
recurso de agravo interno
(ID nº 7748196), tendo a parte autora apresentado as suas contrarrazões ao referido recurso (ID nº 8200357).

Pois bem.

A
b initio
,
esclareço que deixo de me manifestar sobre o
s
pedido
s
de multa diária em desfavor da Unimed por suposto descumprimento da liminar outrora concedida ao recorrente, uma vez que, conforme consulta aos autos de origem, o autor, ora agravante, já realizou a cirurgia pretendida, inclusive juntando o laudo médico pós cirúrgico (ID nº 42281634).

Ultrapassado tal ponto,
rememoro que, consoante remansosa jurisprudência, é descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde.

No caso posto em debate, as razões das três negativas da requerida/agravada foram: i) irregularidade da guia; ii) liberação de materiais diversos daqueles pleiteados pelo médico; e iii) exames antigos.

O
magistrado singular, por seu turno, entendeu inexistir urgência e, por conseguinte, indeferiu a antecipação de tutela.

Nada obstante
, examinando o caderno processual,
ao menos em sede de cognição sumária,
entendo por bem ratificar a tutela recursal outrora deferida, por vislumbrar
a probabilidade do direito autoral e o perigo na demora.

E assim o digo, porquanto os laudos médicos de ID’s 35546947 e 34456943 dos autos originários, datados de janeiro e julho do ano
de 2023
, evidenciam a necessidade e urgência no procedimento cirúrgico eis que “
a demora no tratamento poderá acarretar sofrimento neurológico das raízes acometidas, assim como complicações dolorosas de pós-operatório, em virtude de radiculopatia recorrente refratária e sem resolução
” [sic].

A
urgência é ainda mais
relevante
se considerada a data em que foram produzidos os referidos documentos.

Ademais, também consta do processo de origem exames recentes de ressonância e tomografia (ID 34453644),
afastando a última negativa da ré/recorrida.

I
mportante consignar ainda que,
como já
firmado
por este Sodalício, é abusiva a conduta da operadora do plano de saúde de autorizar a realização de cirurgia com cobertura contratual e se negar a fornecer os materiais solicitados pelo médico, porque estabelece vantagem exagerada à administradora do plano em detrimento do consumidor, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que desvirtua a finalidade do contrato de assistência à saúde
1
.

N
o mesmo caminhar este órgão fracionário:

[...]
2 –
A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que, se determinado procedimento cirúrgico está incluído na cobertura securitária, não é legítimo pretender que o segurado se submeta a ele, sem que lhe seja fornecido os materiais necessários à sua realização em segurança
. 3 – Demonstrada a verossimilhança das alegações da agravada, pois amparada em laudo fornecido por seu médico, relatando o quadro clínico da paciente, e explicando a necessidade de aquisição dos materiais indicados para a realização do procedimento, para evitar paralisação definitiva de seu nervo facial deve ser mantida a r. decisão vergastada. 4 – Recurso improvido.
(TJES,
Data da publicação: 24/jul/2015, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0001238-33.2015.8.08.0001, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO
)

[...]
2. Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. 3.
No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. 4. Assim, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao condenar o plano de saúde ao fornecimento da prótese de joelho ao Autor, pois, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, em um primeiro momento, a compreensão de que a negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a jurisprudência da Corte Cidadã evoluiu ao adotar tese segundo qual a recusa indevida em fornecer o serviço de saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral (AgRg no Ag 520.390/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data da publicação: 13/mai/2022, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0006906-38.2018.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

Destarte, o magistrado singular agiu com
des
acerto ao
in
deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agrava
nte
, ao ajuizar a ação na origem,

demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo
des
acerto do
in
deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pel
a operadora de plano de saúde
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço
do recurso
e
dou-lhe

provimento,

para,
ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº 6975305,
determinar que a recorrida realize o procedimento cirúrgico no recorrente, bem como, forneça os materiais necessários ao sucesso deste, nos termos da solicitação médica, sob pena de multa diária na monta de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
TJES, Data da publicação: 21/jan/202, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0036133-77.2017.8.08.0024, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço
do recurso
e
dou-lhe

provimento, nos termos do voto do relator. Prejudicado o agravo interno.